Tribunal: TJSP
Processo: 2279389-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2019. Município de São Paulo. Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade oposta por terceiro estranho à lide. Irresignação do agravante. Descabimento. Inviabilidade da postulante aviar oposição à execução. Inexistência de pedido da Fazenda de inclusão da excipiente no polo passivo da execução pela Fazenda Pública.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2019. Município de São Paulo. Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade oposta por terceiro estranho à lide. Irresignação do agravante. Descabimento. Inviabilidade da postulante aviar oposição à execução. Inexistência de pedido da Fazenda de inclusão da excipiente no polo passivo da execução pela Fazenda Pública. Ilegitimidade passiva ad causam bem reconhecida. Agravante que se qualifica como terceiro, uma vez que não foi indicado como sujeito passivo da relação tributária, tampouco incluída no polo passivo da ação de execução fiscal. Impossibilidade, ademais, de terceiro pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18 do Código de Processo Civil). Precedentes desta Câmara. Recurso não provido.